Tribunal: TJES
Processo: 5000523-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000523-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago dos Santos Ribeiro contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica que converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício. O paciente foi indiciado pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, após comparecer à residência da genitora, da qual deveria manter distância por força de medida protetiva, alegando ter sofrido agressões de terceiros e buscando auxílio em razão de ferimentos e dependência química. Durante a audiência de custódia, o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, porém o magistrado decretou a segregação cautelar sem requerimento das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o magistrado possui competência para decretar a prisão preventiva de ofício durante a audiência de custódia quando o Ministério Público manifesta-se expressamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação atual do art. 311, do Código de Processo Penal, alterada pela Lei 13.964/2019, veda a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado em qualquer fase da investigação ou do processo.

O sistema acusatório exige a provocação da autoridade policial ou do Ministério Público para a imposição da medida extrema.

A Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que não é mais possível ao juiz converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia e expressa manifestação dos legitimados.

As circunstâncias do caso concreto, que envolvem paciente dependente químico buscando socorro familiar, aliadas à ausência de violência ou grave ameaça no ato do descumprimento da medida, indicam a suficiência das cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para confirmar a liminar e relaxar a prisão preventiva, fixando-se medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz, devendo respeitar a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

A imposição de medida mais gravosa do que a postulada viola o sistema acusatório e a imparcialidade judicial.

O descumprimento de medidas protetivas, embora grave, deve ser analisado sob a ótica da homogeneidade e da
ultima ratio
da prisão processual.

Dispositivos relevantes citados
: art. 24-A da Lei 11.340/2006; § 2º do art. 282, arts. 310 e 311, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 676; STJ, REsp n. 2.161.880/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 891.141/MG, rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000523-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000029-13.2026.8.08.0015, atualmente em tramitação no
Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra
.

A Defesa sustenta que a prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo da audiência de custódia configura flagrante ilegalidade, por contrariar a manifestação expressa do Ministério Público, que opinou pela liberdade provisória do paciente. Aduz que a decisão impugnada viola o sistema acusatório, os arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, e ignora a ausência de periculosidade concreta, considerando que o paciente apenas buscou ajuda na residência da mãe, vítima de medida protetiva, por estar sendo agredido por terceiros. Destaca, ainda, a condição de dependente químico do paciente, reconhecida pelo próprio Juízo e pelo
Parquet
, tornando inadequado o ambiente prisional.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
deferido
o pedido liminar.

Extrai-se dos dados do processo de referência que, no dia 12 de janeiro de 2026, por volta das 10h, policiais militares atenderam a uma ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva na residência dos pais de Thiago dos Santos Ribeiro, localizada em Conceição da Barra/ES.

No local, foi informado que Thiago havia chegado com hematomas visíveis, alegadamente causados por agressões sofridas no Bairro São José. A genitora, Carmem Lúcia, de 73 anos, confirmou os fatos e relatou possuir medida protetiva vigente contra o filho, além de ter passado mal e sido levada ao hospital municipal, onde permaneceu em atendimento.

A autoridade policial indiciou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06.

Em Audiência de Custódia, o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, salientando que não houve violência ou grave ameaça contra a vítima. Ademais, pugnou, fosse o nacional encaminhado para tratamento de drogadição.

A autoridade judicial, por sua vez, decretou a prisão preventiva, baseando-se em um julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, de outubro de 2020, no sentido de que, mesmo após as inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, não haveria ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo magistrado. .

Nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a
requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação
da autoridade policial.

Em outras palavras, a partir do Pacote Anticrime, a conclusão que melhor atende à opção legislativa é que não há possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva.

Essa constatação foi erigida à precedente por meio da Súmula 676, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.

Com efeito, embora não desconheça que exista jurisprudência no sentido de que “
não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.),
entendo que tal interpretação, anterior à edição do enunciado sumular destacado,
está em descompasso com a nova orientação, agora sob a forma de precedente qualificado.

Destarte, sobre caso semelhante ao discutido nestes autos, a c. Corte Cidadã assim se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que confirmou a legalidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo diante do pedido ministerial de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

2.
O Ministério Público, desde a audiência de custódia, postulava expressamente pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas, conforme consta do registro do ato processual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva quando o Ministério Público pleiteia medida cautelar menos gravosa.

III. Razões de decidir

4. O art. 311 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva só pode ser decretada por provocação, sendo vedada a decretação ex officio de medidas cautelares no processo penal.

5.
A decisão do juízo singular ultrapassou os limites da provocação e impôs, de ofício, medida de natureza mais gravosa do que a postulada, em contrariedade aos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP.

6.
A atuação judicial que impõe medida mais gravosa sem provocação viola a imparcialidade judicial e o sistema acusatório, rompendo a paridade de armas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, a serem especificadas pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz, devendo respeitar a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. 2. A imposição de medida mais gravosa do que a postulada viola o sistema acusatório e a imparcialidade judicial".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2º, e 311.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (REsp n. 2.161.880/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Nesse diapasão, tal como destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer,
“e
mbora o descumprimento de medida protetiva seja fato grave e reprovável, a dinâmica específica deste evento — um pedido de socorro de um filho ferido e dependente químico — aliada à manifestação pela concessão da liberdade formulado pelo Ministério Público em primeiro grau, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão
(...)
são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, em consonância com o princípio da homogeneidade e da ultima ratio da prisão processual”.

Adicionalmente, registre-se que, além das medidas cautelares fixadas na decisão em que foi deferida a liminar, o juízo de origem fixou, em complemento a seguinte medida: obrigação de submeter-se a tratamento de drogadição junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) mais próximo de sua residência, onde deverá comparecer presencialmente nos dias e horários determinados.

À vista do exposto, diante dos fatos imputados, que não revelam gravidade acentuada, somada às circunstâncias pessoais do paciente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é a providência que melhor atende às especificidades do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONFIRMO a medida liminar a seu tempo deferida e CONCEDO a ordem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)